Tribunal: TJMT
Processo: 1007091-78.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007091-78.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Usucapião Ordinária, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), OLVEPAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO - CNPJ: 01.981.349/0001-14 (AGRAVANTE), EMILIA CARLOTA GONCALVES VILELA - CPF: 694.973.701-72 (ADVOGADO), DOUTO JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE NOVA MUTUM/MT (AGRAVADO), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (AGRAVADO), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), LUIZ CAPOCCI (TERCEIRO INTERESSADO), TEREZINHA SEMIGUEM CAPOCCI (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONHECEU E DESPROVEU O AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – NÃO CONHECIMENTO DE CONFLITO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO POR MASSA FALIDA APÓS REJEIÇÃO DA TESE DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL DA FALÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR AÇÃO DE USUCAPIÃO AJUIZADA APÓS A CONVOLAÇÃO EM FALÊNCIA – AUSÊNCIA DE AFIRMAÇÃO OU NEGATIVA DE COMPETÊNCIA POR DOIS OU MAIS JUÍZOS – AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA SOBRE REUNIÃO OU SEPARAÇÃO DE PROCESSOS –INEXISTÊNCIA DE CONFLITO DE COMPETÊNCIA (CPC, ART. 66) – PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE PARA RECEBIMENTO DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA COMO AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPOSSIBILIDADE – ERRO GROSSEIRO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Sendo evidente a ausência de afirmação ou negativa de competência por dois juízos diferentes, ou de controvérsia sobre necessidade de reunião ou separação de processos (CPC, art. 66), a suscitação de conflito de competência pela parte configura erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Colenda Turma:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto pela MASSA FALIDA DE OLVEPAR S.A. - INDÚSTRIA E COMÉRCIO
contra a r. decisão monocrática que, por não verificar
“
afirmação ou negativa de competência por dois juízos diferentes
(ou)
controvérsia sobre necessidade de reunião ou separação de processos
” (CPC, art. 66, I, II e III), não conheceu do Conflito de Competência nº
1007091-78.2022.8.11.0000, suscitado pela agravante
em face do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT e do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, relativamente à ação de
“
Usucapião
” (Proc. nº 0003223-70.2007.8.11.0086),
ajuizada contra a suscitante/agravante por Luiz Capocci e sua esposa Terezinha Capocci, visando a declaração da prescrição aquisitiva do imóvel objeto da matrícula nº 32.845 do SRI da Comarca de Diamantino/MT.

A r. decisão agravada pontuou, ainda, que, ao invés de “
suscitar conflito de competência sem que dois ou mais juízes afirmem ou neguem sua competência para processar e julgar a demanda,
(a Massa Falida)
deveria ter manejado o recurso processualmente cabível contra a decisão interlocutória que, com apoio em julgados desta eg. Corte de Justiça, rejeitou a arguição de incompetência do Juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT para processar e julgar a ação de usucapião
(...)
, qual seja, o Recurso de Agravo de Instrumento, cabível por aplicação da tese de taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC
” (cf. Id. nº 126592169).

A Massa Falida discorre longamente sobre a “
possibilidade de recebimento do Conflito de Competência como Agravo de Instrumento
” por aplicação do “
princípio da fungibilidade
”, face o “
cumprimento de todos os requisitos recursais
”, e pede, sob esses fundamentos, retratação da decisão agravada ou provimento do Agravo Interno, “
a fim de que seja aplicado o princípio da fungibilidade, para o recebimento da presente suscitação de competência como Agravo de Instrumento
”, bem como “
para que seja suspenso os autos da Ação de Usucapião
(...)
, até o julgamento final dos presentes autos
” (sic – cf. Id. nº 129661658 - Pág. 4/8 e 9).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada não conheceu do Conflito de Competência suscitado pela agravante sob os seguintes fundamentos:

“
De início, anoto que não
se pode falar, propriamente, em efetiva existência de conflito, pois não se verifica dos autos afirmação ou negativa de competência por dois juízos diferentes, e não se vê controvérsia sobre necessidade de reunião ou separação de processos (CPC, art. 66, I, II e III), daí porque, rigorosamente, não pode ser conhecida a insurgência manifestada pela Massa Falida, que deveria ter manejado o recurso processualmente cabível contra a decisão interlocutória que, com apoio em julgados desta eg. Corte de Justiça, rejeitou a arguição de incompetência do Juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT para processar e julgar a ação de usucapião (cf. Id. nº 80702359 daqueles autos), qual seja, o Recurso de Agravo de Instrumento, cabível por aplicação da tese de taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, consoante pacífica jurisprudência do eg. STJ, e não suscitar conflito de competência sem que dois ou mais juízes afirmem ou neguem sua competência para processar e julgar a demanda.

A propósito:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...). DEMANDA PROPOSTA NO DOMICÍLIO DOS AUTORES. PEDIDO DE DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INDEFERIMENTO. (...) DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DESAFIA AGRAVO DE INSTRUMENTO. MITIGAÇÃO DA LISTA TAXATIVA DO ART. 1.015 DO CPC/15. PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. (...) 2. O Tema n° 988 de seu repertório de jurisprudência firmada sob o rito dos Recursos Repetitivos (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT), fixou a seguinte tese: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação." 3.
Apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento
, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda. (REsp 1679909/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018). 4. Responsabilidade civil contratual das empresas de comunicação consistente na possível falha no dever de diligência no ato de escolher o meio de transporte de equipe jornalística contratada para cobrir jogo de futebol atrai a incidência da norma do art. 53, V, do CPC/15, conferindo aos aurores

parentes da vítima do acidente fatal - a prerrogativa de optar entre o ajuizamento da demanda no foro de seu domicílio ou no do local do fato, por configurar danos sofridos em razão de acidente aéreo, dando máxima amplitude ao Princípio do Acesso à Justiça. 5. Agravo interno não provido” (STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp 1827854/RJ – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 29/11/2021, DJe 01/12/2021 –
grifei
e
destaquei
).

Assim, à falta de caracterização das hipóteses do art. 66 do CPC, não conheço do conflito de competência”
.

O pedido de aplicação do princípio da fungibilidade não comporta acolhimento, pois, conforme pacífica jurisprudência, trata-se de medida admissível exclusivamente nas hipóteses em que há “
dúvida objetiva sobre qual o
(instrumento jurídico)
cabível
” e o manejo do incabível não configure erro grosseiro.

Nesse sentido, já decidiu o eg. STJ:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA ACÓRDÃO. RECURSO INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. Na forma dos artigos 545 do Código de Processo Civil e 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, somente é cabível agravo regimental contra decisão monocrática, sendo manifestamente inadmissível sua interposição contra acórdão. 2. Não incide o princípio da fungibilidade em caso de ausência de qualquer dos requisitos a que se subordina, quais sejam: a)
dúvida objetiva sobre qual o recurso cabível
; b)
inexistência de erro grosseiro
; c) que o recurso inadequado tenha sido interposto no prazo do que deveria ter sido apresentado. 3. Agravo regimental não conhecido” (STJ – 1ª Seção – AgRg no AgRg nos EDcl nos EDv no AgRg no CC n. 134.824/GO – Rel. Ministro Mauro Campbell Marques – j. 25/3/2015, DJe de 31/3/2015 –
grifei
).

No caso, como bem destacado pela r. decisão agravada, não restam configuradas as hipóteses de conflito de competência, na forma do art. 66 do CPC, daí porque, sendo manifestamente incabível sua suscitação quando não há afirmação ou negativa de competência por dois juízos diferentes e nem controvérsia sobre necessidade de reunião ou separação de processos, não se pode dizer que existia “
dúvida objetiva sobre qual o
(instrumento jurídico)
cabível
”.

Pelo contrário, sendo absolutamente divorciada dos casos do art. 66 do CPC, a suscitação do conflito de competência configura erro grosseiro que impede aplicação do princípio da fungibilidade.

A propósito da inadmissibilidade da aplicação do aludido princípio em casos de erro grosseiro na suscitação de conflitos de competência, já decidiu o eg. STJ:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, SUSCITADO COMO PRELIMINAR DA AÇÃO RESCISÓRIA. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONSTITUCIONAL. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE DAS FORMAS. INAPLICABLIDADE. 1. Na forma da jurisprudência, uma vez constatado que o conflito de competência tenha sido equivocadamente suscitado nesta Corte, é possível sua remessa ao Tribunal competente para processá-lo e julgá-lo. (...) 2. Caso concreto em que, conforme consignado no aresto hostilizado, apresenta-se inadequada a arguição, como preliminar na presente ação rescisória, de eventual conflito de competência entre esta Corte e o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, ante a ausência de previsão constitucional nesse sentido. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade das formas, por cuidar a espécie de erro grosseiro. 4. Agravo interno não provido” (STJ – 1ª Seção – AgInt nos EDcl na AR n. 6.982/DF – Rel. Ministro Sérgio Kukina – j. 18/8/2021, DJe de 20/8/2021).

Pelo exposto, e po
r entender não ser o caso de retratação da decisão recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2022